Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. CONCURSO MATERIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO. AMEAÇA.
1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo, na forma majorada, pelo concurso material e utilização de arma branca.
2. A constatação da coautoria não exige que a colaboração dos denunciados seja materialmente a mesma, bastando, para a configuração do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, a existência de convergência de vontades para a prática do crime, de maneira a facilitar a concretização da empreitada criminosa e aumento do grau de reprovabilidade da conduta.
3. Configura-se o crime de coação no curso do processo quando presentes tanto o elemento subjetivo do tipo, o dolo de, por livre e consciente vontade, usar de grave ameaça contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral, aliado ao elemento subjetivo específico, de favorecer interesse próprio ou alheio.
4. Negou-se provimento ao recurso.